Tribunal: TJDFT
Processo: 0744339-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744339-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO RECALDE, FERNANDA APARECIDA BERNARDINO CARDOSO, FIDELITY HOLDINS &amp; PARTICIPACOES EIRELI, ROYAL COMPANY PARTICIPACOES EIRELI AGRAVADO: JCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente, ora agravada (Proc. no 0710154-03.2019.8.07.0001, ID no 71257700, págs. 1-4). 2. Foram opostos embargos de declaração (ID no 72190114, págs. 1-5), rejeitados pela decisão de ID no 72224182. 3. Os agravantes, em suma, sustentam que o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica teria ocorrido de maneira equivocada, pois não estariam preenchidos os requisitos legais autorizadores da medida. 4. Destacam que se trata de medida excepcional, pois deve ser preservada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica (CCB, art. 49-A). Argumentam que não foi demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade ou a existência de confusão patrimonial na administração da empresa Garantia Afiançadora Ltda. 5. Alegam que os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica devem ser cabalmente demonstrados, não podendo ser presumidos diante da excepcionalidade do instituto. Logo, a decisão deveria ser reformada para julgar improcedente o incidente. 6. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que não estão preenchidos os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pela agravada, de modo a afastar as suas responsabilidades. No mérito, requerem a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 9. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 10. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 11. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 12. A adoção de critérios mais brandos em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (CDC, art. 6o), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. 13. Como o assunto foi tratado pelo CDC, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser concedida inclusive de ofício pelo Juiz, por se tratar de matéria de ordem pública e de interesse social. Impende destacar que a legislação não distinguiu os sócios entre os causadores do dano para responsabilizá-los, de modo que o seu alcance é amplo. 14. O negócio jurídico que ensejou a demanda originária foi adequadamente analisado na decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, consoante ID no 71257700, págs. 1-2. Do mesmo modo, os requisitos inerentes ao instituto foram evidenciados pela decisão em consonância com os elementos probatórios que instruíram o pedido. 15. Diferentemente do que afirmam os agravantes, os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica não foram presumidos e estão corroborados na ausência de bens em nome da empresa executada e no registro de debêntures em nome dos respectivos sócios, caracterizando confusão patrimonial. 16. O contrato social e a certidão simplificada (IDs no 32751276, 32751298, 35256539, 37214240 e 32751341) demonstram que o sócio-administrador da executada, Garantia Merchant Bank, Marco Aurélio Recalde, também ocupa o mesmo cargo na empresa Royal Company Participações EIRELI. 17. As agravantes Fernanda Aparecida Bernardino Cardoso e Fidelity Holdins &amp; Participações Eirelli se retiraram da empresa Garantia Merchant Bank, permanecendo com sócia apenas Royal Company Participações EIREILI, que é administrada por Marco Aurélio Recalde (ID no 37214242). 18. Efetivada a 11a alteração contratual, em 18/12/2018, foi admitido como sócio da empresa Garantia Merchant Bank, o administrador da sócia Royal Company EIRELI: Marco Aurélio Recalde (ID no 37214242). 19. Como consequência, foi extrapolado o prazo de 180 dias de existência de sociedade unipessoal, permitindo-se a responsabilização pessoal da sócia Royal Company EIRELI e de seu sócio-administrador Marco Aurélio Recalde (CCB, art. 1.033, IV). 20. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo do reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada, pois a decisão recorrida considerou adequadamente o contexto fático e as normas pertinentes que regulamentam a matéria. Dispositivo 21. Indefiro o efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 22. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO